Tribunal: TJDFT
Processo: 0726362-22.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. ART. 2o DA LEI DISTRITAL N.o 6.133/2018. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA À EDIÇÃO DE POSTERIOR REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PARÂMETROS. PREVISÃO LEGAL DE CUMPRIMENTO DE METAS PARA O PAGAMENTO DA GCET. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 16792541.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A parte recorrente alega a superveniência de fato no novo, após a sentença, qual seja, a publicação da Lei Distrital n.o 6.133/2018. Com isso, requer o recebimento dos documentos juntados aos autos com o recurso. Defende que faz jus a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) desde a data de sua admissão na equipe de saúde da família, em 01/07/2016. Subsidiariamente, pretende o recebimento da GCET a partir do início da vigência da Lei Distrital n.o 6.133, de 06 de abril de 2018, a qual prevê expressamente o pagamento de tal gratificação aos agentes comunitários de saúde.
4. Sem razão à parte recorrente. A Lei Distrital n.o 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
5. Já o artigo 2o da Lei Distrital n.o 6.133/2018 estabeleceu que gratificações previstas no art. 1o, I, da Lei no 318, de 23 de setembro de 1992, e na Lei no 2.339, de 12 de abril de 1999, podem ser pagas ao agente comunitário de saúde, desde que componha equipe de Saúde da Família - eSF, resida na região administrativa em que atua, atinja as metas de desempenho estabelecidas em regulamento e cumpra os demais requisitos previstos em lei.
6. Ademais, conforme o Parágrafo único do artigo 2o da Lei Distrital n.o 6.133/2018, as metas de desempenho para o recebimento da GCET pelo agente comunitário de saúde devem relacionar-se, no mínimo, ao cadastramento da população sob sua responsabilidade e ao número de visitas domiciliares realizadas.
7. Com efeito, embora a parte autora tenha apresentado em sede recursal provas da sua atuação como Agente Comunitário de Saúde integrante de equipe de Saúde da Família (ID 16792538), jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas (ID 16792539), residência na mesma região administrativa da sua atuação (ID 16792514 - Pág. 2), e, ainda, a observância ao §2o do artigo 4o da Lei Distrital n.o 6.133/2018 (ausência de percepção da parcela pecuniária instituída no art. 1o da Lei no 2.770/2001), é incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento da GCET à parte autora, pois, o artigo 2o da Lei Distrital n.o 6.133/2018 trata-se de norma de eficácia limitada à edição de posterior regulamentação específica.
8. Nesse sentido: “[...] 6. Não cabe ao Poder Judiciário preencher lacunas de Lei de Eficácia Limitada, pendente de regulamentação, para fazê-la passar a produzir efeitos, pois não está presente qualquer nulidade. Considerando que se trata de critérios internos a ser estabelecido pela Secretaria de Saúde, não houve desrespeito a qualquer princípio constitucional, como o da legalidade, assim, enquanto pendente de norma regulamentadora, a parte autora não tem direito ao recebimento das respectivas gratificações. A sentença não merece reforma. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1206948, 07214602120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Destarte, ante a ausência de regulamentação dos parâmetros previstos no artigo 2o da Lei Distrital n.o 6.133/2018, bem como de comprovação do cumprimento das metas que ainda serão estabelecidas em tal regulamentação, a improcedência da demanda é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.999/1995), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.